Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-84.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800261-84.2020.8.14.0059

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SILVA AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE ANIMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRECLUSÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Carlos Augusto Silva Amaral contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou, com base no art. 180-A do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária. A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, aponta vícios na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perguntas a testemunhas; (ii) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do apelante; (iii) apurar se há erro na dosimetria da pena imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de arguição oportuna da nulidade supostamente decorrente do indeferimento de perguntas a testemunhas atrai a preclusão, pois a defesa deixou de renová-la nas alegações finais, momento processual próprio para tanto.

4.

A nulidade processual, mesmo quando absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica nos autos, afastando a alegação de cerceamento de defesa com base no art. 563 do CPP.

5.

A alegação de ausência de fundamentação na dosimetria da pena não configura interesse recursal, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

6.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelas fotografias dos animais remarcados, encontrados na propriedade do acusado.

7.

A autoria e o dolo direto foram evidenciados por depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais, que confirmaram a remarcação dos animais e a posse consciente deles pelo apelante.

8.

A negativa de autoria mostra-se isolada e inverossímil diante da prova testemunhal robusta e da apreensão dos instrumentos de remarcação na residência do acusado.

9.

A jurisprudência reconhece a especial relevância probatória das declarações da vítima e dos agentes públicos, quando harmônicas com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Ocorre preclusão quando a defesa deixa de arguir a nulidade em momento processual oportuno, mesmo que fundada em alegação de cerceamento de defesa.

2.

A condenação por receptação de animal (art. 180-A do CP) exige prova da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, a qual pode ser demonstrada por indícios objetivos e coerência nos depoimentos testemunhais.

3.

A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual.

4.

A pena fixada no mínimo legal, sem agravantes ou atenuantes, não gera interesse recursal quanto à dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44 e 180-A; CPP, arts. 563, 571, II, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 00055597120218080011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,j. 04.11.2024. STJ, AgRg no HC nº 969.395/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j.21.05.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.549.869/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.10.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800261-84.2020.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SOURE/PA

APELANTE:
CARLOS AUGUSTO SILVA AMARAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Augusto Silva Amaral

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 180-A do CP (receptação de animal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, substituída, com base no art. 44 do CP, por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época do crime (ID 15632569).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, arguindo, em suas razões (ID 18029664), a preliminar de nulidade do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa, em face do indeferimento de perguntas feitas pela defesa na inquirição de testemunhas; no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria. Subsidiariamente, sustentou que a dosimetria da pena está sem fundamentação, devendo sua aplicação ocorrer no mínimo legal, além da ausência de consideração acerca de atenuantes.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo não conhecimento da preliminar, por ser genérica (dialeticidade) e, na parte conhecida, pelo improvimento do apelo (ID
18029667)
.

Instada a se manifestar, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu improvimento

(ID 21977465).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

O recurso merece conhecimento parcial.

Inexiste interesse recursal quanto à tese defensiva de aplicação da pena-base no mínimo legal, por ausência de
fundamentação, além da não consideração de atenuantes.

Isso porque, ao se debulhar sobre o édito condenatório, percebe-se que o juízo sentenciante já fixou a pena-base no seu mínimo legal e, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como de causas de diminuição e de aumento, tornou-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, pena essa privativa de liberdade que fora, com base no art. 44 do CP, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época do crime (ID 15632569), concedendo-se o direito de apelar em liberdade e sem fixação de valor mínimo de indenização.

De fato, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP,
“não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.”
.

Nesse mesmo compasso, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do apelo, por ausência de interesse recursal, uma vez que o único pedido formulado no recurso, qual seja, fixação da pena base no mínimo legal, já foi concedido em primeiro grau de jurisdição, já que a reprimenda básica foi arbitrada em 05 (cinco) anos de reclusão. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00055597120218080011, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, publicação 04/11/2024)

Atendidos os pressupostos de admissibilidade quanto às teses de absolvição por insuficiência probatória, negativa de autoria e à preliminar sustentada, conheço, nesse ponto, do recurso.

Em sede de alegações finais orais (IDs 15632564 e 15632565), a defesa não declinou
a preliminar ventilada nas razões da apelação de nulidade do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa, em face do suposto indeferimento de perguntas feitas pela defesa na inquirição de testemunhas
, o que atrai a preclusão.

A ausência de formulação adequada e tempestiva da preliminar impede o seu conhecimento nesta fase recursal, pois o juízo de admissibilidade está vinculado à observância dos princípios processuais que regem a regularidade formal dos atos processuais, notadamente o princípio da preclusão. A ausência de questões prejudiciais ou preliminares em sede de alegações finais — especialmente aquelas dependentes de análise probatória — implica a preclusão do direito de debatê-las em instância superior, conforme o art. 571, II, do CP.

Com efeito, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos.

É de bom tom consignar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.

Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

Em que pese
a defesa tenha desenvolvido argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, em relação à preliminar citada, o ponto central, como dito, é a preclusão e não violação ao princípio da dialeticidade.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO SEM JUSTIFICATIVA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. RÉU NÃO INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.

2. No caso, conforme se vê no acórdão impugnado, a mudança de endereço do réu que tinha conhecimento do processo, sem comunicar ao Juízo, impossibilitou sua intimação para a audiência, assim, não padece de vícios a realização da audiência sem a sua participação.

3. De outra parte, o advogado constituído pelo paciente, apesar de intimado, não compareceu à audiência, razão pela qual o Juízo nomeou defensor público para substituí-lo. E, após o encerramento da instrução, o patrono do paciente apresentou alegações finais sem suscitar nulidade em razão da realização da audiência com o defensor público, que era o momento oportuno para arguir tal vício processual. Assim, ocorreu a preclusão temporal da matéria.

4. Ademais, o entendimento desta Corte Superior não admite a nulidade de algibeira ou de bolso, que se verifica quando a parte, ciente do vício, não se manifesta no momento oportuno, deixando para suscitar a nulidade apenas quando for conveniente.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 969.395/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO, NULIDADE DE ALGIBEIRA E FALTA DE PREJUÍZO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Importante consignar que "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016.). Também, compreende que, "[c]onforme o art. 571, I, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão [...]". (AgRg no HC n. 870.078/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

2. No caso, o Tribunal a quo destacou que, regularmente intimados para o oferecimento das alegações finais - oportunidade na qual poderiam ser feitas considerações a respeito do laudo pericial -, os defensores da recorrente quedaram silentes e suscitaram a nulidade por falta de intimação acerca da juntada ao feito do laudo resultante da perícia complementar apenas em seu recurso em sentido estrito, o que demonstra a preclusão da matéria. A referida Corte, ainda, asseverou que o fato de a defesa haver sido eficiente em todas as demais fases do processo, inclusive na interposição do recurso cabível, mas não haver oferecido as alegações finais, mesmo depois de regularmente intimada para isso, demonstra que a falta de manifestação da insurgente acerca da ausência de intimação por ocasião da juntada do laudo pericial, na verdade, constituiu estratégia defensiva, o que também afasta a possibilidade de reconhecimento da pretendida nulidade e evidencia a falta de prejuízo.

3. Conforme já decidiu este Superior Tribunal, "quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.549.869/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Pois bem.
Extrai-se dos autos que, em 10 de outubro de 2020, a vítima Laércio Pereira Leal compareceu à delegacia de polícia de Soure/PA para comunicar a subtração de equinos pertencentes à sua propriedade rural, denominada "Fazenda Nossa Senhora dos Prazeres", situada na zona rural daquele município. Informou que os furtos vinham sendo perpetrados de forma reiterada desde o mês de maio daquele mesmo ano. Acrescentou, ainda, que os referidos animais estariam localizados no retiro intitulado "Jesus Cristo Meu Salvador", cuja posse e administração são atribuídas ao apelante.

Posteriormente, em 21 de novembro de 2020, a autoridade policial diligenciou até o mencionado retiro, oportunidade em que foram encontrados doze (12) cavalos oriundos da propriedade da vítima, os quais teriam sido subtraídos no intervalo compreendido entre os meses de maio a novembro de 2020. Na ocasião, observou-se que os animais haviam sido remarcados com a marca de ferro pertencente à família do recorrente.

A materialidade do delito em questão restou satisfatoriamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial (ID 15632491),
acompanhado de registros fotográficos dos animais (ID 15632498, págs. 2-3)
que foram apreendidos na propriedade rural do acusado, os quais apresentavam sinais evidentes de remarcação indevida. Ademais, os depoimentos colhidos em juízo corroboram a existência do fato delituoso.

No que tange à autoria e ao elemento subjetivo da infração penal, verifica-se que ambos restaram cabalmente demonstrados pelas declarações prestadas pelos agentes policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente, bem como pelo depoimento da vítima diretamente prejudicada.

A testemunha Rosana Lúcia Santos da Silva, investigadora da Polícia Civil, em seu depoimento judicial (IDs 15632545, 15632546, 15632547, 15632548, 15632549), afirmou recordar-se de que participou da operação policial direcionada à propriedade do acusado, motivada por denúncias dando conta de que animais equinos furtados estariam no interior de suas terras. Narrou que, ao chegarem ao local, o filho do acusado evadiu-se, e que o próprio acusado inicialmente declarou possuir apenas três cavalos e algumas éguas, os quais estariam soltos no pasto. Com o auxílio de vaqueiros, foi possível reunir os animais e constatar a presença de diversos cavalos, dentre os quais se encontravam exemplares pertencentes à vítima, os quais apresentavam marcas sobrepostas à original da fazenda da vítima, encoberta por uma nova marca pertencente ao recorrente.

Ainda segundo o depoimento da referida testemunha, o apelante alegou desconhecer as remarcações e atribuiu a conduta ao seu filho, afirmando que este teria agido sem seu consentimento. Ressaltou, contudo, que foi encontrado um total de aproximadamente 40 (quarenta) cavalos na propriedade, sendo apenas quatro identificados como de propriedade do acusado. Declarou, ainda, que a ferra utilizada para a remarcação dos animais foi localizada na residência do próprio apelante e que não seria crível que este não tivesse conhecimento da presença de tamanha quantidade de animais em sua fazenda. Além disso, foram localizadas armas de fogo na propriedade, supostamente pertencentes a um cunhado ou a um dos vaqueiros, circunstância que originou procedimento próprio na delegacia.

No mesmo sentido, o delegado de polícia Pedro Paulo de Oliveira Moreira, também ouvido em juízo (IDs 15632550, 15632551, 15632552, 15632553, 15632554) declarou que tomou conhecimento do fato por intermédio do gerente da fazenda da vítima, que o procurou relatando o furto dos animais e apontando o possível paradeiro destes na fazenda do acusado. Diante disso, foi organizada operação policial e, no local, os animais foram, de fato, encontrados, já ostentando marcas da fazenda do acusado. Informou, ainda, que um funcionário da fazenda portava arma de fogo, fato que ensejou a instauração de inquérito específico, e que o filho do acusado se evadiu do local no momento da abordagem policial, sendo também localizado com armamento.

O delegado relatou, por fim, que o apelante permaneceu em silêncio ao ser interrogado, não fornecendo qualquer explicação quanto à procedência dos animais remarcados. No entanto, como as ferramentas utilizadas na remarcação estavam em sua residência, considerou inequívoca a sua ciência sobre os atos ilícitos praticados.

Da análise conjunta dos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual, bem como dos dados constantes do inquérito policial, observa-se notável uniformidade nas declarações das testemunhas arroladas pela acusação, ausente qualquer contradição ou inconsistência que pudesse comprometer a credibilidade dos relatos prestados. As narrativas apresentadas mostraram-se coesas, detalhadas e lineares, descrevendo, com clareza, os fatos e a atuação do recorrente, de modo a conferir solidez à prova testemunhal.

Por conseguinte, os depoimentos colhidos revelam-se firmes, coerentes e isentos de motivações espúrias, não havendo qualquer indicativo de que se pretenda imputar falsamente ao réu a prática delitiva, razão pela qual não se vislumbra fundamento jurídico para desconsiderá-los.

Ademais, cumpre salientar que o tipo penal previsto no caput do artigo 180-A do Código Penal (
receptação de animal)
requer, para sua configuração, a presença de dolo direto, consubstanciado na ciência inequívoca de que o bem é proveniente de crime anterior. Apesar da negativa genérica apresentada pelo acusado, resta evidente que este possuía pleno conhecimento da origem ilícita dos animais encontrados em sua propriedade, uma vez que seria inadmissível, segundo o curso ordinário das coisas, que não percebesse a presença de dezenas de animais em suas terras, ainda mais ostentando marcas visivelmente sobrepostas às marcas originais do verdadeiro proprietário.

A alegação defensiva de desconhecimento revela-se, portanto, inverossímil e absolutamente dissociada da realidade fática dos autos, constituindo, assim, expediente protelatório e ofensivo à racionalidade mínima exigida de qualquer cidadão de discernimento mediano.

Nessa senda, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

De igual modo, a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há, nos autos, nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

Vale lembrar que
“a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova"
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

À luz das provas constantes dos autos, conclui-se que os elementos colhidos em juízo são consistentes, coerentes e dotados de aptidão suficiente para demonstrar, de forma segura e isenta de dúvidas razoáveis, a autoria e materialidade delitivas pelo qual o apelante fora condenado.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente do recurso e
,
nesta extensão,

nego-lhe provimento
.

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2025.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025